Tribunal: TJSP
Processo: 1016651-03.2023.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – Sentença de parcial procedência – APELAÇÕES DO BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, BANCO DO BRASIL S/A E DA AUTORA – Inadmissibilidade dos pedidos de reforma deduzidos pelos bancos e parcial admissibilidade do pedido formulado pela autora – Preliminares de ilegitimidade passiva e preparo insuficiente rejeitadas - Transações realizadas que destoam do perfil de

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – Sentença de parcial procedência – APELAÇÕES DO BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, BANCO DO BRASIL S/A E DA AUTORA – Inadmissibilidade dos pedidos de reforma deduzidos pelos bancos e parcial admissibilidade do pedido formulado pela autora – Preliminares de ilegitimidade passiva e preparo insuficiente rejeitadas - Transações realizadas que destoam do perfil de consumo da correntista - Falha do dever de segurança e cuidado de monitoramento do perfil da consumidora - Fortuito interno, inerente à atividade explorada pelos bancos – Vício do serviço configurado – Art. 14 do CDC - Súmula 479, do C. STJ – Inexigibilidade dos valores contestados - Dano moral – Fatos narrados que extrapolam a esfera do mero aborrecimento – Valor da indenização que deve atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade – Quantum majorado para R$ 10.000,00 em relação a cada banco apelante, diante das especificidades do caso concreto – Precedentes desta C. Câmara – Ausência de responsabilidade do BANCO BTG PACTUAL S/A pelos danos sofridos pela autora – Atuação diligente apta a romper o nexo causal – Valor do empréstimo declarado inexigível que deve integrar a base de cálculo dos honorários devidos pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A – Recente precedente deste E. Tribunal de Justiça - Sucumbência recursal (art. 85, § 11, do CPC c/c Tema 1059, do C. STJ) - Prequestionamento - Aplicação do art. 1025 do CPC - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSOS DOS BANCOS DESPROVIDOS – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.